Tribunal: STF
Processo: RE 74798
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA CONTRATUAL. 1 - E INDENIZAVEL A MORTE
DE FILHO MENOR, AINDA QUE NÃO EXERCA ATIVIDADE REMUNERADA, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA E ABUNDANTE DO S.T.F., CONSAGRADA PELA
SÚMULA N. 491. 2 - EM CONSEQUENCIA, DEFEITO DA PROVA DA REMUNERAÇÃO
OU DA PARTICIPAÇÃO DO FILHO NA ECONOMIA DA FAMILIA, COM A QUAL ELE
VIVIA, NÃO EXCLUI A INDENIZAÇÃO, TANTO MAIS QUANTO A VÍTIMA DE 20
ANOS, MUSICO, JA POSSUIA CARTEIRA PROFISSIONAL DESDE OS 15.